Tribunal: TJMT
Processo: 1021741-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021741-67.2021.
AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
OI S.A., em petição de id. 111704486, informa que não possui mais interesse no julgamento do Agravo de Instrumento, pois informou e ao final requereu: Conforme comprovante que segue anexo, as custas finais encontram-se devidamente pagas. Portanto, requer extinção do feito e o seu arquivamento definitivo.
Os autos retornaram conclusos para deliberação.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Conforme relatado, a parte recorrente informa que não tem mais interesse no presente feito e requer a desistência do recurso.
Sobre o tema:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853)
A desistência da parte interessada pode ser realizada a qualquer tempo no curso do processo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do art. 998 do CPC.
De mais a mais, não vislumbro nos autos qualquer vício que possa invalidar ou tornar sem efeito o pedido de desistência, ora analisado.
Assim, em razão da desistência da parte, este recurso perdeu o seu objeto.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, fundado no artigo 932, III, do CPC, em razão da manifesta prejudicialidade.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR